Tribunal: TJPA
Processo: 0000144-82.2005.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000144-82.2005.8.14.0082

APELANTE: JOAO DE DEUS DA SILVA BASTOS

APELADO: MUNICIPIO DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por João de Deus da Silva contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento das custas processuais. O agravante sustenta ausência de fundamentação no indeferimento da justiça gratuita e a ilegalidade da exigência de recolhimento em dobro das custas. Alega ainda questões de ordem pública relativas à Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992). Pede a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve fundamentação adequada no indeferimento da justiça gratuita; (ii) analisar a legalidade da exigência de recolhimento em dobro das custas processuais como condição para o conhecimento do recurso de Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática está fundamentada, pois a negativa do pedido de gratuidade decorreu da ausência de documentos que comprovassem a hipossuficiência, mesmo após intimação expressa nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

4.

A intimação para recolhimento das custas em dobro encontra respaldo no art. 1.007, §4º, do CPC, sendo legítima e devidamente cumprida pela autoridade judicial.

5.

A inércia do agravante em cumprir a determinação judicial de comprovação da hipossuficiência e posterior recolhimento das custas processuais em dobro configura, nos termos da legislação processual e da jurisprudência consolidada, a deserção do recurso de Apelação.

6.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reafirma que, ausente o recolhimento do preparo em dobro no prazo assinalado, deve ser reconhecida a deserção e, por consequência, o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência, mesmo após intimação judicial, justifica o indeferimento da justiça gratuita.

2.

É legítima a exigência de recolhimento em dobro das custas processuais, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, quando não atendido o preparo no momento da interposição do recurso.

3.

A inércia quanto ao cumprimento das determinações judiciais de preparo enseja a deserção do recurso, impedindo seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, §2º; 1.007, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2400695/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30.10.2023; TJ-MT, Ag. Inst. 10077467920248110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.06.2024; TJ-PA, Ap. Cív. 01046732820158140301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 01.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação interposto por João de Deus da Silva contra a decisão monocrática ID 18426197, que não conheceu do recurso de Apelação face à manifesta deserção.

O agravante insurge-se contra decisão que declarou o recurso de Apelação deserto. Sustenta, em apertada síntese, a ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como aponta como juridicamente inviável a determinação de recolhimento das custas processuais em dobro, conforme exigido no caso concreto.

Por fim, reitera argumentos trazidos nas razões da Apelação, apresentando-os como questões de ordem pública.
Refere-se às alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na redação da Lei nº 8.429/1992, especialmente no que tange à exigência de dolo específico para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, inclusive aqueles que atentem contra os princípios da administração pública (art. 11 da LIA).

Por essas razões, pugna pelo conhecimento do recurso e
a reconsideração da decisão monocrática, no exercício do juízo de retratação previsto no artigo 1.021, §2º, do CPC; alternativamente, requer o regular processamento do agravo interno e seu julgamento pela Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal; e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, com o consequente conhecimento e provimento da apelação interposta.

O Município Agravado apresentou Contrarrazões (ID 19714916), defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, destaco que nos cabe agora apenas verificar se a decisão recorrida, que não conheceu da Apelação em razão da deserção, foi acertada ou não, sem adentrar no mérito recursal da Apelação.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, o Apelante, ora Agravante, nas razões da Apelação,
pleiteou o benefício da gratuidade de justiça, sem, no entanto, apresentar os documentos que comprovassem sua condição de hipossuficiência.

Ante a ausência de comprovação documental da hipossuficiência, no despacho ID 12415415
determinei a intimação do Apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais indispensáveis à concessão da gratuidade da justiça, advertindo de que a ausência de comprovação da hipossuficiência resultaria no indeferimento do pedido e, por conseguinte, na imposição do dever de recolher o preparo e as custas processuais pertinentes, nos termos do § 2º do artigo 99 do Novo Código de Processo Civil.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
. (grifo nosso)

O Apelante deixou de manifestar-se acerca do Despacho ID 12415415, conforme Certidão ID 12775412. Portanto, não atendeu a determinação de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais autorizadores da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Não há que se falar, portanto, em ausência de fundamentação sobre o indeferimento do pedido de justiça gratuita. O pedido foi negado em virtude da não comprovação, por parte do Agravante, do preenchimento dos pressupostos necessários à sua concessão, mesmo quando instado a fazê-lo.

Diante da inércia do ora Agravante,
proferi novo despacho, lançado sob o ID nº 14811957, por meio do qual determinei a intimação do Recorrente para promover o recolhimento em dobro das custas judiciais devidas, sob pena de reconhecimento da deserção do recurso.

A esse respeito, dispõe o art. 1.007,
§ 4º, do Código de Processo Civil de 2015
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Novamente o Apelante permaneceu inerte, conforme Certidão ID 15002816. Assim, frente ao não recolhimento reguladas custas processuais, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput e § 4º, do CPC. 2 . "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ).4.. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5º, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015 .5. A mera alegação de suspensão de expediente forense nas razões recursais, sem o inteiro teor do correspondente ato normativo, não serve para comprovar a tempestividade recursal.6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2400695 RJ 2023/0229247-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL - ACOLHIDA – DESERÇÃO – AUSENCIA DE PREPARO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, EM DOBRO, NA FORMA DO § 4º DO ART. 1.007 E § 3º, DO ART. 1 .017 DO CPC - CUSTAS SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS - ARTIGO 1007, § 5º DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. Concedido prazo ao agravante para recolher o preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, CPC/15, e verificada a insuficiência do valor recolhido, impõe-se a negativa de seguimento ao agravo de instrumento, já que vedada em tal hipótese a complementação do preparo, nos termos do art . 1.007, § 5º, CPC/15, configurada a deserção.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10077467920248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NÃO APRESENTADO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM DOBRO. INTEMPESTIVIDADE . NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. ART. 932, III, DO CPC . NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O não recolhimento das custas em dobro no prazo assinalado importa na deserção e no consequente não conhecimento do recurso. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des . rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01046732820158140301 18926840, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 01/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/04/2025